Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730443-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em análise ao DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL n. 150, de 07 de agosto de 2024, pág. 66, a PMDF publicou o EDITAL No 192/2024 - DGP/PMDF - Homologação do Resultado Final e Classificação, no qual verifico a inclusão do nome do agravado na condição de "sub judice". Assim, nada a prover da petição de ID. 62544776 neste momento. Aguarde-se o decurso de prazo para os agravados apresentarem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital